Tribunal: TJDFT
Processo: 0004830-43.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004830-43.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAUL FERREIRA DA COSTA JUNIOR, REGIA ADRIANA DA COSTA E SILVA, REGIANE AMARO LEANDRO, REGINA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, REGINA CELIA DINIZ DO NASCIMENTO DE SOUZA, REGINA CELIA MENDES DE ARAUJO, REGINA COELI CARVALHO DA SILVA, REGINA DO NASCIMENTO, REGINA LUCIA DOS SANTOS MACHADO, REGINA LUCIA DA SILVA GONCALVES GUIMARAES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A credora REGINA DO NASCIMENTO requereu o levantamento do crédito a que faz jus neste precatório (ID 27462910). A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencial no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – possibilita ao(à) credor(a) a transferência do seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo(a) credor(a) ou seu(a) procurador(a) e digitalizado em formato PDF. O(a) credor(a), com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada tem que ser conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. O(s) credor(es) fica(m) ciente (s) de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário em separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo banco. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se, por publicação, o credor REGINA DO NASCIMENTO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a documentação supramencionada. O pagamento do citado credor fica pautado para o dia 30/07/2021. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Após a comprovação da transferência para as credoras REGINA COELI CARVALHO DA SILVA e REGINA DO NASCIMENTO, ARQUIVE-SE com as cautelas e comunicações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac